Tribunal: TJDFT
Processo: 0718412-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718412-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA TEREZINHA GOMES DA SILVA, FABRINA ISABELA SILVA, AUGUSTO PEDRO SILVA AGRAVADO: JOSE ANTONIO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA TEREZINHA GOMES DA SILVA e outros contra decisão proferida na Ação de Interdição/Curatela (processo no 0704954-98.2022.8.07.0004), proposta contra JOSÉ ANTONIO DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência pretendida, na qual se requer a curatela provisória do agravado (ID 124875721) Os agravantes requerem seja concedida a liminar, com concessão da curatela provisória do agravado, na modalidade compartilhada, em favor das Agravantes: Maria Terezinha Gomes da Silva e Fabrina Isabela Silva, com base no art. 1.775-A do Código Civil e, no mérito, requerem seja o agravo provido, a fim de que seja confirmada a tutela de urgência (ID 36166131). Em despacho de ID 36101639 os agravantes foram intimados para realizarem o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do artigo 1.007, §4, do Código de Processo Civil. Os agravantes apresentaram o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos do despacho proferido pelo Juízo de origem (ID 36166131). Na decisão de ID 36184746 o pedido liminar foi indeferido, intimado o agravado e aberta vista à Procuradoria de Justiça. Por meio da petição de ID 37440364, os agravantes fazem pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII do CPC. É o relatório. Os autos de origem se referem a ação para nomeação de curador á José Antônio da Silva, esposo e genitor dos agravantes (processo no 0704954-98.2022.8.07.0004). No cumprimento do mandado de intimação, a Oficial de Justiça, informou “o referido senhor aparenta estar em perfeitas condições psicológicas, pois, entendeu toda a leitura do mandado, como também a decisão do agravo de instrumento. O intimando apenas possui uma pequena limitação física, locomove-se com ajuda de duas bengalas”. (ID 37437848). Em consulta aos autos de origem, o Ministério Público consignou: “Embora possível, in casu, o pleito de desistência, mas, considerando que a curatela é medida em favor do incapaz, destinada a resguardar-lhe os interesses, requer o Ministério Público seja os requerentes intimados a informar o motivo do pedido em referência” (ID 132623750). Portanto, atenção ao pedido do Órgão Ministerial nos autos de origem, intimem-se os agravantes. Após a manifestação, abra-se vista dos autos ao Ministério Público. Posteriormente, retornem-me os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de agosto de 2022 11:02:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador